Tribunal: TJBA
Processo: 0391467-18.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0391467-18.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OLGA SILVA

Advogado(s)
:
VITOR HUGO DE FRANCA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos morais movida contra o Estado da Bahia, sob alegação de falha na prestação do serviço hospitalar, consistente na falta de informações adequadas sobre o óbito da filha da autora, causando transtornos no sepultamento.

2. O juízo de origem rejeitou o pedido por ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta do hospital e o dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da suposta falta de documentos no processo; e (ii) se há responsabilidade civil do Estado pela alegada falha na prestação do serviço hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade processual por cerceamento de defesa não se verifica, pois a parte autora teve oportunidade de se manifestar sobre a suposta falta de documentos e permaneceu inerte.

5. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, exige comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido, o que não foi demonstrado nos autos.

6. A ausência de provas que vinculem a conduta dos agentes hospitalares aos transtornos enfrentados pela autora impede a caracterização da responsabilidade civil do ente público.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0391467-18.2013.8.05.0001, em que é apelante,
OLGA SILVA
, e apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.